Tribunal: TJDFT
Processo: 0002992-05.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. LESÕES CORPORAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA (ART. 129, § 4o, DO CP). INAPLICABILIDADE. INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Confirmada a ameaça, impossível a absolvição por atipicidade da conduta. 1.1. A ameaça é crime formal que dispensa a ocorrência de resultado naturalístico, bastando que seja idônea para atemorizar, consumando-se, por isso, no momento em que o agente manifesta o propósito de causar mal injusto e grave, prescindindo de ânimo calmo ou refletido.
2. Configura-se a legítima defesa quando constatada agressão atual ou iminente por parte da vítima e a utilização dos meios disponíveis moderadamente por parte do réu, o que não se verificou na hipótese dos autos.
3. Inaplicável a causa de diminuição prevista no art. 129, § 4o, do Código Penal quando não comprovado que o acusado agiu diante de injusta provocação da vítima.
4. Se o réu é multirreincidente, na segunda fase da dosimetria da pena deve preponderar a agravante da reincidência em face da atenuante da confissão espontânea. Precedentes do STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido.